Tribunal: TJDFT
Processo: 0713567-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REGULARMENTE PRESCRITO. PESSOA NECESSITADA. DEVER DO ESTADO. URGÊNCIA. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO.
I. A saúde integra a seguridade social e é regida pelos princípios da universalidade da cobertura e do atendimento, constituindo direito fundamental que não pode ser postergado em face de contingências orçamentárias ou administrativas, consoante a inteligência do artigo 196 da Constituição Federal.
II. Existindo prescrição médica para a realização de cirurgia de caráter urgente, exsurge direito público subjetivo oponível ao Estado, independentemente de questões orçamentárias ou da política estatal para o setor, sob pena de restar sonegado, em sua essência, o direito à saúde.
III. A decisão judicial que impõe ao Estado a realização de procedimento cirúrgico necessário ao tratamento médico de pessoa necessitada imprime concretude e efetividade ao compromisso constitucional com o direito à saúde e o direito à vida e não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos poderes ou aos primados da isonomia e impessoalidade.
IV. Recurso conhecido e provido.